Tribunal: CARF
Processo: 10860.901048/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901048/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.821 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que deu parcial
provimento a sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 21878.34033.230909.1.7.02-5759
compensando débitos administrados pela RFB utilizando-se de alegado crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no valor de R$ 29.912,84 (e-fls. 11).
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 7), pelo qual não foi reconhecido nenhum valor de crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901048/2011-21
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901048/2011-21

O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra que foram validadas
apenas as parcelas do crédito informadas em DCOMP ,ou seja, as referentes ao pagamento de
estimativas:

Em recurso à primeira Instância (e-fls. 02) a empresa argumenta que recolheu em
2002 o montante de R$ 30.866,64 a título de estimativa de IRPJ. Considerando que o IRPJ
devido no ano era de R$ 953,80, entende que apurou saldo negativo de R$ 29.912,84.
Em sessão de 17 de agosto de 2018 (e-fls. 48 ) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o crédito no valor
de R$ 3.612,68 ante os R$ 29.912,84 pleiteados
Os julgadores reconheceram o erro de fato no preenchimento da DCOMP.
Consultando os sistemas da RFB, verificaram que as estimativas declaradas em DCTF somam
R$ 30.256,19.
No entanto, foram validadas pelos julgadores da DRJ apenas os valores recolhidos
via DARF. Os valores compensados via DCOMP não foram admitidos pois as respectivas
PER/DCOMps não foram homologadas, ainda que posteriormente a contribuinte tenha
parcelados os respectivos débitos de estimativa compensados.
Ao final, reconheceram o crédito conforme abaixo:

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901048/2011-21

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.68 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Sobre a falta de apresentação de provas da quitação do parcelamento dos débitos
de estimativa, argumenta que se trata de fatos antigos, ocorridos há mais de 16 anos e que
cabearia à Administração a busca por esta informação.
Afirma também que a compensação regularmente declarada extingue o
crédito tributário (débito de estimativa). Que se permanecer o entendimento da DRJ
acarretaria a dupla cobrança das estimativas não homologadas.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatór.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
E quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido.
Como é possível verificar pelo teor do voto condutor do Acórdão recorrido, o
valor não reconhecido do crédito pleiteado corresponde à parcela débitos de estimativa
declarados em DCTF mas não homologada pela RFB.
A tabela de e-fls. 51 demonstra claramente que não foram validadas as estimativas
compensadas via DCOMP (posteriormente não homologadas):
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901048/2011-21

Esta 2a Turma Extraordinária já consolidou entendimento no sentido de que todas
as parcelas de estimativas devem compor a apuração do IRPJ e CSLL, mesmo aquelas extintas
por compensação, ainda que não homologadas. Em julgamentos anteriores, apreciamos casos
que versavam sobre restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL:
Processo no 10880.949079/2013-97
Acórdão no 1002-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Relator Rafael Zedral
Seção de 06/05/2020

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2010 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo.

Processo no 10325.900015/2008-26
Acórdão no 1002-001.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 03 de março de 2020
Relator Aílton Neves da Silva

COMPENSAÇÃO. CSLLJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo negativo
do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com débitos do sujeito
passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2005 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901048/2011-21

Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente
em processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Numero do processo: 13609.904697/2009-39
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 06 00:00:00 BRT 2020
Relator MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário:
2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese
de declaração de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração
do saldo negativo.

Numero do processo: 16327.902662/2010-53
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 03/04/2020
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de
compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas
quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo
negativo.

A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901048/2011-21

O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”

Portanto, considerando que devem ser computadas todas as parcelas de
estimativas declaradas e DCTF, mesmo aquelas compensadas em DCOMP não homologadas,
elaboramos novo cálculo do sado negativo, conforme abaixo:

IRPJ devido
R$953,80
IRPJ pago por estimativa
R$30.256,19
IRPJ a pagar
-R$29.302,39

Como é possível verificar acima, o saldo negativo apurado no ano-calendário
2002

é
um
pouco
inferior
aos
R$
29.912,84,
informado
no
PER/DCOMP
21878.34033.230909.1.7.02-5759 (e-fls. 11).
O próprio relator do Acórdão recorrido já tinha observado que havia divergência
entre o valor informado em DIPJ e o montante de débitos de estimativas confessados em DCTF:
“As estimativas confessadas em DCTF importaram em R$ 30.256,19, enquanto
aquelas deduzidas na DIPJ/2003 foram de R$ 30.866,64.” (e-fls. 51)
Devem compor a apuração do IRPJ apenas os valores declarados e confessados
de estimativa em DCTF, o pois é esta declaração o documento de confissão de dívida, status que
a DIPJ jamais teve, o que inclusive já foi consolidado neste CARF por meio da Súmula 92:
“Súmula CARF no 92
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901048/2011-21

A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.”
São os valores declarados em DCTF que podem ser objeto de cobrança
administrativa ou judicial. Portanto, o valor total de estimativas a ser computado na apuração do
IRPJ deve ser o correspondente à soma de todos os valores declarados em DCTF.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 é
de R$29.302,39, homologando-se as compensações vinculadas até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital